Tribunal: STF
Processo: HC 221171
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Camilla Crisóstomo Tavares, advogada, em benefício de Darlan Ferreira de Lima, contra ato monocrático do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual denegado liminarmente o Habeas Corpus n. 776.324/GO.



O caso



    2. O Ministério Público do Estado de Goiás apresentou denúncia, em 26.11.2020, contra Darlan Ferreira de Lima, junto de dois acusados, pela prática do crime previsto no caput do art. 180 do Código Penal e no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código Penal (receptação, associação para o tráfico e tráfico de entorpecentes, em concurso material):



    “PRIMEIRA IMPUTAÇÃO



    DARLAN FERREIRA DE LIMA, agindo de forma livre e consciente da reprovabilidade da sua conduta, adquiriu, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um aparelho celular POCO M3, cor azul, pertencente à vítima Gabriel Borges da Silva, produto de roubo praticado no dia 20/09/2021, em Anápolis/GO, crime apurado nos autos 5495073-67, ocultando-o, no dia 23 de setembro de 2021, por volta de 17h30, na Rua Alessandra, Quadra 47, Lote 02, Adriana Parque, nesta cidade, quando foi preso em flagrante delito, auto de exibição e apreensão de págs. 46.



    SEGUNDA IMPUTAÇÃO 



    DARLAN FERREIRA DE LIMA, ANNA CAROLINY FREITAS ALMEIDA e RICARDO JUNIO ROCHA DA SILVA, em unidade de desígnios, agindo de forma livre e consciente da reprovabilidade de suas condutas, desde data incerta até o dia 23 de setembro de 2021, associaram-se, de forma estável e permanente, com a finalidade de praticarem o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.(...)



    TERCEIRA IMPUTAÇÃO 



    DARLAN FERREIRA DE LIMA, ANNA CAROLINY FREITAS ALMEIDA e RICARDO JUNIO ROCHA DA SILVA, agindo de forma livre e consciente da reprovabilidade de suas condutas, desde data incerta até o dia 23 de setembro de 2020, por volta de 17h30, na residência situada na Rua Alessandra, Quadra 47, Lote 02, no bairro Adriana Parque, nesta cidade, mantinham em depósito, para fins de comercialização, 01 porção de maconha, acondicionada em plástico branco, pesando 35 gramas, 01 porção de maconha, acondicionada em plástico preto, pesando 215 gramas e 01 porção de maconha, acondicionada em plástico verde, pesando 130 gramas, substâncias proscritas nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei nº 891/38, e Portaria n. 344/98 da SVS/MS, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de 01 (uma) balança portátil com resquícios de maconha, um aparelho celular POCO M3, um aparelho celular Moto G8 e 01 (uma) máquina de cartão, marca BIN, conforme laudo de perícia criminal de constatação de drogas (exame preliminar), págs. 47/50 e laudo de perícia criminal de identificação de drogas e substâncias correlatas (exame definitivo), págs. 239/241.



    NARRATIVA FÁTICA 



    Em data que não se pode precisar, os denunciados DARLAN FERREIRA DE LIMA, ANNA CAROLINY FREITAS ALMEIDA e RICARDO JUNIO ROCHA DA SILVA se associaram com o objetivo de praticarem o comércio ilícito de drogas nesta cidade, adquirindo e mantendo em depósito substâncias entorpecentes com o propósito de comercializá-las.



      No dia e local dos fatos, DARLAN, ANNA CAROLINY e RICARDO mantinham em depósito, para fins de tráfico, expressiva quantidade de drogas destinada ao tráfico, a saber: 01 porção de maconha, acondicionada em plástico branco, pesando 35 gramas, 01 porção de maconha, acondicionada em plástico preto, pesando 215 gramas e 01 porção de maconha, acondicionada em plástico verde, pesando 130 gramas. 



    Não bastasse, no interior da residência, DARLAN, ANNA CAROLINY e RICARDO mantinham sob sua guarda apetrechos típicos da prática do tráfico, tais como 01 (uma) balança portátil com resquícios de maconha; 02 (dois) aparelhos celulares e 01 (uma) máquina de cartão, marca BIN, utilizada para o pagamento da venda de entorpecentes. 



    Conforme consta, policiais militares dando continuidade à operação RADIM, que apurava o roubo de aparelhos celulares na cidade, receberam informações de que um aparelho celular roubado estaria na posse de Darlan, no pavimento superior da distribuidora Empório Park, onde supostamente trabalhava. 



    Ao se dirigirem ao local dos fatos, policiais civis presenciaram o instante em que ANNA CAROLINNY passou informações sobre as viaturas caracterizadas que estavam nas imediações e ainda disse ‘pega tudo que eu levo escondido na minha casa’, razão pela qual procederam a abordagem dela e da testemunha Valdonezio Cardoso de Oliveira Júnior. 



    No ato, Valdonezio informou que residia no piso superior da distribuidora e autorizou a entrada da equipe. Na residência, os policiais encontraram os denunciados DARLAN e RICARDO, sendo que o primeiro, indagado, indicou que o aparelho celular estava dentro de uma churrasqueira, embaixo do carvão, onde também foram encontradas algumas porções de maconha. 



    Após busca domiciliar, a guarnição localizou, dentro de uma caixa de som, outras porções de maconha, uma balança de precisão com resquícios da droga e uma máquina de cartão utilizada para efetuar o pagamento da compra de entorpecentes. 



    Questionado, DARLAN informou ter ciência de que o aparelho celular era produto de roubo e que foi adquirido de Dayllan Felipe, preso em 21/03/2021, para pagamento de uma dívida no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais). Na ocasião, DARLAN disse também que a comercializava drogas na companhia de ANNA CAROLINY, sua namorada.



    Inquirida pela autoridade policial, ANNA CAROLINY confirmou o tráfico de drogas, especificando que a maior parte das substâncias apreendidas pertencia a RICARDO. 



    O relatório policial de págs. 242/251, analisou o conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos, destacando elementos que corroboram a prática de tráfico de drogas, bem como o envolvimento de ANNA CAROLINY e de RICARDO, no comércio ilícito de substâncias entorpecentes” (e-doc. 5).



    3. O paciente foi condenado pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Anápolis/GO (Ação Penal n. 5500869-39.2021.8.09.0006) à pena de nove anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil trezentos e quinze dias-multa, pela prática dos delitos capitulados na denúncia.



    4. Em 3.10.2020, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, para “absolver o apelante do delito de associação para o tráfico e reduzir as penas, privativa de liberdade e de multa, e, consequentemente, alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto” (fl. 5, e-doc. 8).



    Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. 1. ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. Ausente prova inequívoca da habitualidade, estabilidade e permanecia para a prática delitiva, impositiva é a absolvição pelo crime de associação para o tráfico Demonstrado. 2. PENAS-BASE. REDUÇÃO. Afasta-se a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, motivos e consequências do crime, se a fundamentação genérica e/ou equivocada adotada na sentença não é apta a justificar a exasperação das penas-base, redimensionadas para o mínimo legal. 3. REDUTORA DO PRIVILÉGIO. INVIÁVEL. É inaplicável a redutora prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, tendo em vista ter sido, o apelante, condenado por receptação, evidenciando que se dedica a atividades ilícitas. 4. RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. Não há incompatibilidade entre a fixação de regime inicial semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado na sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 6, e-doc. 8 – grifei).



    5. Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 776.324/GO, denegado liminarmente pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 11.10.2022. Constou na decisão questionada:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 9 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, mais multa, pela prática dos delitos de tráfico, de associação para o tráfico e de receptação. 



    A Corte estadual deu parcial provimento ao apelo defensivo, a fim de reduzir a pena para 6 anos de reclusão e fixar o regime semiaberto para início do seu cumprimento.



    Sobre a questão posta neste habeas corpus, salientou que ‘não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado na sentença’ (fl. 175). 



    Cinge-se a controvérsia à (in)compatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto. O writ comporta pronta solução, pois existe pacífico pronunciamento do colegiado sobre a tese defensiva. 



    Deveras, ‘não há ilegalidade no acórdão recorrido, pois a jurisprudência desta Corte, alinhada ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, admite a adequação da segregação provisória ao regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória’ (AgRg no HC n. 734.043/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 16/5/2022). 



    Ilustrativamente: ‘a jurisprudência dessa Corte já se manifestou pela compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto estabelecido para o cumprimento da pena reclusiva, desde que adequada a segregação à modalidade prisional imposta na condenação’(AgRg no HC n. 687.787/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 20/9/2021). 



    Ainda: ‘A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória’ (AgRg no RHC n. 159.177/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 26/4/2022). 



    É possível negar o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão cautelar inicialmente decretada, se presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, mesmo que na sentença condenatória tenha sido imposto o regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, pois não há incompatibilidade entre a manutenção da custódia cautelar e a fixação de regime prisional diverso do fechado, podendo os dois institutos coexistirem, como se extrai da análise do artigo 8º da Resolução 113 do CNJ e da Súmula 716 do STF. 



    Com efeito, ‘não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime’ (AgRg no RHC n. 156.681/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 17/12/2021). 



    Na espécie, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior. 



    À vista do exposto, denego o habeas corpus in limine”(e-doc. 9 – grifos nossos). 



    Esta a decisão objeto do presente habeas corpus. 



    6. A impetrante alega que a “prisão preventiva é incompatível com o regime semiaberto, conforme decisão recente do STF (...) ambas as Turmas STF têm assentado, de forma pacífica, a incompatibilidade da imposição ou manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa que a decorrente do título condenatório” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Afirma que “o Tribunal de Justiça de Goiás, ao julgar o recurso apelatório redimensiona a pena e aplica o regime semiaberto para cumprimento de pena, e mantém a prisão preventiva, o que é incompatível com o regime imposto, sendo que o paciente encontra-se cumprindo pena em regime mais gravoso do que o imposto na decisão” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “deve ser revogada a prisão preventiva do paciente por ser incompatível com o regime imposto” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por todas estas razões, o Paciente confia neste Tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de conceder a presente ordem LIBERATÓRIA DE HABEAS CORPUS C/C LIMINAR, revogando a prisão preventiva do paciente, sendo aplicado outras medidas cautelares diversa da prisão nos termos do art. 319 do CPP, expedindo- se o competente alvará de soltura em favor de DARLAN FERREIRA DE LIMA, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA!” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Essa impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.10.2022, denegou liminarmente do Habeas Corpus n. 776.324/GO.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo.



    Consta no sítio do Superior Tribunal de Justiça que pende de julgamento o agravo regimental interposto pelo paciente, em 13.10.2022, contra a decisão monocrática objeto do presente habeas corpus, impetrado em 11.10.2022.



    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.



    Tem-se da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. (...) SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. (...) 5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”(HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    9. Não se identifica excepcionalidade a permitir a concessão da ordem de ofício, por não se ter demonstrado ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada.



    10. Após condenação em primeira instância, com determinação de cumprimento da pena em regime inicialmente fechado, o Tribunal de origem deu parcial razão ao apelo da defesa para absolver o paciente do crime de associação para o tráfico, abrandar as penas finais e alterar o regime inicial de cumprimento de pena de fechado para semiaberto. Sobre a matéria, constou do voto da Desembargadora Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira:



    “Darlan deve ser absolvido do delito de associação para o tráfico, não sendo, contudo, possível o reconhecimento do privilégio, tendo em vista ter sido condenado também por receptação, evidenciando que se dedica a atividades ilícitas.



    Das penas 



    A defesa requer a mitigação da pena ao mínimo legal quanto aos delitos de tráfico de drogas e receptação, o reconhecimento do tráfico privilegiado com a aplicação da causa redutora da Lei de Droga na fração máxima 2/3 (dois terços), e o direito de recorrer em liberdade. 



    Nesse particular, com parcial razão. 



    O preceito secundário do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, comina pena em abstrato de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa. 



    Examinando com a devida cautela o decisum hostilizado, vislumbra-se que a julgadora a quo, ao analisar os critérios de aplicação da pena base, no exercício da discricionariedade juridicamente vinculada à avaliação das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, considerou desfavoráveis ao sentenciado a culpabilidade e as consequências do crime, fixando a inicial em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 



    As mencionadas circunstâncias judiciais foram negativadas ao seguinte fundamento: ‘Culpabilidade – que trata-se do grau de censurabilidade da conduta, entendo como considerável grau de reprovabilidade, já que o acusado agiu com dolo intenso, além do que tinha pleno conhecimento da ilicitude e outra conduta lhe era exigida; (...) Consequências – de grande relevância, posto que o tráfico de drogas é fator de difusão, causando sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública’ (mov. 103). 



    Conforme entendimento jurisprudencial predominante, elementos dogmáticos da culpabilidade (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), não podem ser utilizados para negativar a circunstância judicial referente à culpabilidade, a qual deve ser valorada e devidamente fundamentada no grau de censura da ação do réu, ou seja, a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta, que, no caso dos autos, não ocorreu.



    (...)



    Do mesmo modo, as consequências do crime que não transbordam as elementares do tipo penal, não servem para acrescer a basilar. 



    Com efeito, constatado o desacerto na valoração das referidas circunstâncias judiciais, e considerando que nenhuma outra milita desfavorável ao apelante, redimensiono a pena-base ao mínimo legal – 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 



    Na segunda fase da dosimetria, embora presente a atenuante da confissão espontânea, inviável qualquer redução em prestígio à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.’ 



    In casu, inaplicável a redutora prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, haja vista que, como já dito, o apelante também foi condenado por receptação. 



    Assim, inexistindo causas de redução ou de aumento de pena finalizo a sanção quanto ao crime de tráfico de drogas no mínimo previsto – 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 



    Quanto ao crime de receptação (art. 180, caput, CP), a magistrada sentenciante sopesou desfavorável apenas a culpabilidade, porém, com fundamento na potencial consciência da ilicitude e inexigibilidade de conduta diversa. Portanto, neutralizo o mencionado vetor judicial e redimensiono a pena-base para o mínimo de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.



    Configurado o concurso material de crimes (art. 69, CP), a soma das penas totaliza 06 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa. 



    Considerando o quantum de pena e a primariedade do apelante, o regime prisional inicial adequado é o semiaberto, à luz do artigo 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal. 



    Finalmente, quanto ao pleito de recorrer em liberdade, tem-se que improcedente, porquanto não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado na sentença” 
(e-doc. 8 – grifos nossos). 



    11. Na espécie, a impetrante não comprovou descumprimento da determinação de compatibilização da custódia preventiva, imposta ao paciente em 27.9.2021, com a determinação mais recente de cumprimento da pena em regime semiaberto. Também não demonstrou estar o paciente atualmente cumprindo as condições do regime fechado.



    12. Em processos análogos, este Supremo Tribunal firmou entendimento de ser juridicamente válida decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial e, ainda, assegurado que as particularidades do cumprimento do regime semiaberto sejam cumpridas. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APONTADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTAR SENDO CUMPRIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TREZE QUILOS DE MACONHA. CONDENAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE OFÍCIO PARA QUE O PACIENTE AGUARDE O JULGAMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.983-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas com envolvimento de adolescente. Excesso de prazo. Prisão preventiva. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 2. Não merece prosperar a tese da defesa quanto à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, tendo em vista, que, na hipótese dos autos, o regime semiaberto foi superveniente à sentença condenatória, fruto do deferimento ao paciente da progressão de regime. Eventual ilegalidade ocorreria se comprovado que o cumprimento da pena se dá em condições mais gravosas do que o devido, o que não é o caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 197.547-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.4.2021 – grifos nossos).



    Confiram-se também as seguintes decisões de minha relatoria: HC n. 197.226/SP, DJe 9.2.2021, com trânsito em julgado em 18.2.2021, HC n. 197.024/SC, DJe 26.1.2021, com trânsito em julgado em 9.2.2021, e HC n. 191.635/SC, DJe 22.10.2020, com trânsito em julgado em 28.10.2020.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora